Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-46.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001233-46.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON PENHA BARBOSA - CPF: 571.360.841-72 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - IMPROCEDÊNCIA- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

-

PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA -

PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - PERÍCIA CLARA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE

-

PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o laudo pericial é apresentado de forma clara contém os elementos necessários à comprovação da invalidez permanente.

A impugnação à nomeação de perito deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1o, I, do CPC sob pena de preclusão, sendo que a mera discordância com Laudo Pericial não autoriza a invalidade do mesmo.

A comprovação da invalidez permanente funcional é imprescindível para o pagamento da indenização securitária por invalidez.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001233-46.2014.8.11.0006

APELANTE: EDSON PENHA BARBOSA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON PENHA BARBOSA
em face de sentença de
IMPROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 0001233-46.2014.8.11.0006, Cód. 164009,

da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, NOS SEGUINTES TERMOS
“Por tudo que foi exposto, DECIDO: a)

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; b)

Condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida nos autos (Id. 65683805 – pág. 47);”.

Objeto: Determinar o pagamento do valor de R$ 234.436,80, correspondente à indenização de invalidez por acidente, por força da adesão ao contrato de seguro de vida em grupo.

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de análise do pedido de realização de perícia complementar.

No mérito, alega que o laudo pericial contradiz o conteúdo contido nos documentos médicos apresentados, posto que as lesões que o acometem o invalidam para o Serviço Militar
“não se alega que o autor está inválido para toda e qualquer atividade laborativa, mas sim que está incapaz para a profissão pela qual contratou o seguro de vida em grupo, qual seja, militar das Forças Armadas, o que restou evidenciado nos documentos médicos que instruem a presente.”

Menciona que as atividades que se submete em seu labor exigem higidez física
“Logo, ainda que conste no laudo a ausência de incapacidade, tal conclusão é inaceitável! Pois todos, sem exceção, são obrigados a praticar atividades físicas, até mesmo os que estão em funções burocráticas, atividades estas que o requerente não conseguia praticar e por isso foi desincorporado.”.

Argui que faz jus à indenização securitária integral e que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor do segurado.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado

Sustenta o Apelante a necessidade de realização de nova prova pericial tendo em vista que a apresentada nos autos demonstra-se contraditória, posto que esta que deixou de analisar os demais documentos médicos juntados aos autos, bem como a função habitual do Apelante.

Da análise dos Autos, extrai-se do Relatório sentencial:

“Noticia a parte autora que é militar do Exército Brasileiro e que, ao integrar-se a esta instituição, aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo, sendo que o prêmio do seguro sempre foi descontado diretamente de seu soldo.

Alega que, em 16/07/2004, em decorrência de um acidente de trânsito, sofreu lesões no membro inferior direito, tendo sido submetido a tratamento médico, obtendo melhoras. Relata que, novamente em 02/06/2006, veio a sofrer outro acidente de trânsito, ocasião em que fraturou a tíbia e fíbula direita.

Aduz que, em 14/11/2013, o médico civil (desvinculado ao exército brasileiro) que lhe assiste atestou que a condição é irreversível, no sentido de que não terá mais condição de retornar à sua função habitual.

Por tal razão, requer o recebimento de indenização relativa à cobertura de Invalidez Permanente por Acidente no valor de R$ 234.436,80 (duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).”

O Apelante alega que a prova pericial, além de ter sido

realizada contraria a prova documental trazida ao processo, fora realizada por perito sem especialização na área de traumatologia.

Ressalta-se que o mero descontentamento da parte com relação ao resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, sendo que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

In casu
, o Apelante não impugnou a nomeação do Perito, no momento oportuno, incorrendo em preclusão consumativa, bem como a perícia fora realizada por profissional capacitado, sob o crivo do contraditório, e em consonância com outras provas produzidas no bojo do processo, de maneira que a mera insatisfação com o resultado não é capaz de impor à avaliação médica a pecha de imprestabilidade.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida.

Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada. (TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020).

Outrossim, conforme se vislumbra dos autos, este fora firmado pelo médico Dr. João Paulo Chagas Muniz, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, pelo registro CRM-MT 11424, Membro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, apto para ato.

Embora o Recorrente afirme que se encontra inapto para o labor, o Laudo Pericial é claro quanto a ausência de incapacidade, asseverando comprometimentos momentâneos.

Assim, se afigura despicienda a realização de nova prova pericial almejada, quando se faz possível verificar a informação acerca da lesão que acomete o autor e como ela afeta sua vida e suas atividades cotidianas a partir do laudo pericial oficial e da documentação produzida pelas partes.

Pari passu
, como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, § único, do CPC.

Hígida a perícia, nas razões do apelo, o Apelante sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto embora não esteja invalido para toda e qualquer atividade laborativa, está incapaz para a profissão pela qual contratou o Seguro
“Ora, D. Juiz, não se alega que o autor está inválido para toda e qualquer atividade laborativa, mas sim que está incapaz para a profissão pela qual contratou o seguro de vida em grupo, qual seja, militar das Forças Armadas, o que restou evidenciado nos documentos médicos que instruem a presente. Logo, ainda que conste no laudo a ausência de incapacidade, tal conclusão é inaceitável! Pois todos, sem exceção, são obrigados a praticar atividades físicas, até mesmo os que estão em funções burocráticas, atividades estas que o requerente não conseguia praticar e por isso foi desincorporado.”.

Com efeito,
i
mportante ressaltar que nos REsp. 1845943 SP e 1867199 SP, representativos de controvérsia, no julgamento do Tema n. 1068 o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado,
“ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17, da Circular SUSEP no 302/2005)”,
e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

In casu
, conforme Laudo Pericial,
realizado durante a Instrução Processual, relata de forma clara, a seguinte conclusão:

“Exame médico-pericial. O periciado entra na sala deambulando, sem auxílio de terceiro; acessa maçaneta, abre e fecha a porta sem dificuldades. Apresenta a deambulação com a marcha sem alterações. Mãos com calosidades palmares hipertróficas e simétricas bilateral. Membros superiores. Ombros com contornos e musculatura simétrica, normoposicionados, sem edemas, desvios ou lesões evidentes a ectoscopia. Membros inferiores. Marcha sem alterações. Tônus simétrico em quadríceps femorais e panturrilhas. Mobilidade do quadril e joelhos preservados. Tornozelos e pés. Apresenta cicatrizes planas na perna e tornozelo direitos, sem alterações cutâneas que indiquem comprometimento venoso, como espessura, coloração e pregas. Sem edemas ou calor. Sensibilidade preservada. Movimentos de flexão plantar, dorsiflexão (extensão), inversão e eversão, abdução e adução, preservados. Mobilidade articular sem alterações.”

Conclui que: “Não é verificado a presença de sinais e sintomas presentes para lesões e síndromes dolorosas incapacitantes.”

Ao discutir sobre a condição clínica do periciado, ressaltou que “a documentação clínica apresentada no exame direito verifica controle da fratura sofrida, sem sinais de condições que impliquem em dor crônica ou comprometimento da mobilidade. O exame físico pericial presente não verifica condição clínica que denote síndrome dolorosa crônica ou comprometimento motor ou funcional do membro afetado.”

Sobre o nexo com exposição ocupacional, avaliação funcional e atividade laborativa do periciado, consignou que:

“Não há elementos que permitam a associação da condição clínica com doença ocupacional ou acidente de trabalho. Sobre a avaliação funcional e atividade laborativa do periciado. Pela sintomatologia descrita, avaliação documental clínica nos autos e avaliação pericial presente, não é verificado sequela ou incapacidade laborativa para a atividade referida e nem risco de agravamento acarretado pela execução ou permanência na exposição ocupacional apresentada. Não é verificado comprometimento ou prejuízo para atos da vida cotidiana. No momento, o periciado não necessita do auxílio permanente de outra pessoa.” (grifei).”

Referida prova pericial se reporta em seu conteúdo aos documentos juntados aos Autos pelo Apelante e embora haja a lesão sofrida, fora expressamente esclarecido que o Apelante não possui incapacidade permanente para suas atividades

laborais.

Diante do contexto apresentado e das provas produzidas é de concluir que está amplamente comprovado que o Apelante não faz
jus
à indenização pleiteada, visto que não comprovada a existência

autonômica, tornando-se desnecessária a realização de outras provas, tais como pericial como pretendido.

Nesse sentido:

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Ação de Indenização Securitária. Seguro de Vida em Grupo. Invalidez Permanente. Cerceamento de Defesa. Perícia Judicial. Inexistência de Incapacidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julga improcedente pedido em Ação de Indenização Securitária proposta por segurado visando ao recebimento de indenização por invalidez permanente. O Apelante sustenta cerceamento de defesa em razão da falta de especialização da perita judicial em ortopedia e traumatologia e alega que laudos médicos particulares comprovam sua invalidez.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa em virtude da nomeação de perita judicial supostamente sem especialização adequada; (ii) determinar se o Segurado comprova a invalidez permanente funcional exigida para o pagamento da indenização securitária.

III. Razões de Decidir

3. A nomeação da perita judicial respeita o art. 465 do CPC, sendo ela cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na especialidade de ortopedia e traumatologia, o que afasta a alegação de ausência de qualificação técnica.

4. A impugnação do Apelante à especialidade da perita ocorre após a realização da perícia, configurando preclusão temporal, nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC.

5. A discordância da parte com o conteúdo do laudo não invalida a prova técnica, cabendo ao juiz valorar as provas nos autos, conforme art. 371 do CPC.

6. O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade permanente funcional, prevalecendo sobre laudos médicos unilaterais juntados pela parte, por possuir presunção de imparcialidade e rigor técnico.

7. A apólice securitária exige comprovação de invalidez permanente funcional, sendo insuficiente a mera existência de patologias, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação à nomeação de perito deve ser apresentada no prazo do art. 465, § 1o, I, do CPC, sob pena de preclusão. 2. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo demonstração de vícios ou inconsistências. 3. A mera discordância da parte com as conclusões periciais não enseja a realização de nova perícia. 4. A comprovação da invalidez permanente funcional é imprescindível para o pagamento da indenização securitária por invalidez.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 465 e 480; Decreto 3.048/1999, Anexo II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; TJMT, RAC 1002760-18.2022.8.11.0044, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025; TJMT, RAC 1000845-31.2022.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 23.01.2025; TJMT, RAC 1003240-93.2022.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJE 10.02.2025.

(N.U 1001433-38.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)”

Portanto, em face dessas considerações, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO MANTENDO
a sentença em seus termos.

Majoro os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor da causa para

11% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida ao Recorrente.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025